Tribunal: TJDFT
Processo: 0723471-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA.

I – A apelação não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença, pois as razões recursais se referem à situação fática de terceiro estranho aos autos. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação que não preencheu requisito de regularidade formal, qual seja, motivação pertinente, art. 1.010, inc. III, do CPC.

II – A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

III – Agravo interno desprovido.